Tribunal: TJMT
Processo: 0001786-37.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001786-37.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 320.348.491-91 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), APARECIDA DE FATIMA TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 320.348.491-91 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Prevendo a legislação municipal a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor que exerce atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, o exponham a agentes nocivos à saúde, correta a sentença que, embasada em laudo pericial atestando a existência de ambiente insalubre, reconhece o direito ao recebimento de tal benefício.

2. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes: REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA e pela servidora APARECIDA DE FÁTIMA TEODORO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca daquela municipalidade que, nos autos da “
Ação de Cobrança n. 0001786-37.2018.8.11.0044”
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo – 40% (quarenta por cento) à parte requerente, sobre o vencimento base e a partir da data da perícia (24/06/2022 – id n. 106118136), devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

Os juros e a correção monetária, até 08/12/2021, devem ser os fixados no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, após, deve incidir apenas o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais, ante a isenção da parte requerida.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo.
(id.

174120191)

Irresignado, o município apelante aduz que a Administração Pública segue à risca o preceituado na Lei Orgânica Municipal e que a Prefeitura Municipal fornece todos os EPIs necessários, bem como estrutura com todos os equipamentos necessários para a execução dos trabalhos em segurança e eficiência.

Aduz que, o ambiente de trabalho da recorrida deve ser declarado salubre e o adicional infundado, pois no seu entender
“o local de trabalho da recorrente é adequado, sem a fixação de insalubridade e penosidade.”
(id.

174120196)

Por sua vez, a autora também recorre, exclusivamente para que a sentença seja reformada quanto ao período da condenação do pagamento de adicional de insalubridade, pleiteando que estes retrocedam à data de seu ingresso no serviço público. (id.174120192)

Contrarrazões apresentada no id. 174120201

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento de ambos os recursos. (id. 178138167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA e pela servidora APARECIDA DE FÁTIMA TEODORO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

A insurgência do Município de Paranatinga se dá com relação à sua condenação ao pagamento do adicional de insalubridade à parte autora, nos termos da inicial, ao argumento de que a referida verba seria indevida à míngua de provas robustas, dada a fragilidade dos documentos acostados aos autos.

Denota-se dos autos que a parte autora ingressou com a ação de origem pleiteando:

“a) Os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita
, por ser o autor pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, conforme declaração anexa, em conformidade com as letras do art. 5°, da CF/98 e das Leis n° 1.060/50, 5.584/70 e 7.115/83 e artigo 98 do novo CPC;

b) A
citação
da Administração Ré, sob pena de revelia, responder aos termos da ação;

c) Considerando que o presente feito debate sobre direito indisponível (direito público), requer a
dispensa da audiência de conciliação
ou de mediação;

d) Requer a seja realizada
pericia técnica
no ambiente de trabalho d autora junto à ré para apuração das condições

insalubres a que

permanece exposta;

e) Considerando que a autora laborou exposta a agentes biológicos acima dos limites regulamentados pelo Ministério do Trabalho em seus Anexos, requer seja a ré condenada ao pagamento
do adicional de insalubridade
em seu patamar máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o valor do vencimento mensal da autora, conforme determina o artigo 187, parágrafo único, da Lei Municipal 024/97, contados mês a mês, desde a sua admissão até à implantação definitiva do referido adicional em sua folha de pagamento;

f)

Requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa;

g)Por se tratar de obrigações de natureza alimentícia, requer que as ' prestações deferidas a serem executadas judicialmente gozem dos benefícios da parte inicial do artigo 100 da CF/88 e de acordo com o art. 4°, g único da Lei 8.213/91;

h)

Requer que todos os valores de direito sejam devidamente acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente a partir de cada evento;

i)Requer a total procedência de todos pedidos elencados acima. (id.174120150)

Após a perícia técnica, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos
“para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo – 40% (quarenta por cento) à parte requerente, sobre o vencimento base e a partir da data da perícia (24/06/2022 – id n. 106118136), devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.”
(id.

174120191).

Inconformado, tanto o
Município de Paranatinga
, quanto a servidora
Aparecida de Fátima Teodoro
, interpuseram o presente recurso de apelação.

Do exame da questão posta, verifica-se que a matéria recursal restringe-se ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem no Município de Paranatinga-MT.

O
município apelante
se insurge quanto à ausência de documentos suficientes para a demonstração da veracidade das alegações da autora-apelada, bem como sustenta que esta tem, ao seu dispor, equipamentos de proteção (EPI) que mitigam a exposição aos agentes biológicos. Assim, na sua ótica, o local de trabalho da apelada é adequado, devendo ser reconhecida ausência de direito ao adicional de insalubridade.

Sem razão, no ponto, o ente municipal.

In casu
, a Lei municipal n. 024/1997 prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público do Município de Paranatinga e disciplina o percebimento do citado adicional ao dispor que:

“Artigo 187 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único – O exercício de trabalho em condições insalubre, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Como se vê, o Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga prevê a possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade quando demonstrado que,
diante das condições de trabalho, o servidor público municipal é exposto aos agentes nocivos à sua saúde.

No caso, não assiste razão ao município apelante no que se refere à nulidade do laudo pericial, uma vez que, a despeito dos argumentos aventados no apelo, verifica-se que a perita realizou a avaliação do local e das condições de trabalho e fez a descrição pormenorizada das condições a que se encontrava exposta a servidora apelada, tendo a concluído que:

“(...)A autora fica
exposta ao risco de contaminação de diversas doenças infectocontagiosas, pois como não há uma triagem
eficiente no local não há garantias do estado clínico do paciente. Portanto, a requerente está exposta a agentes biológicos de acordo com anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do MTE, vide laudo item 10,
se enquadrando ao adicional de insalubridade em grau máximo.
Por fim, conclui-se que a colaboradora, senhora
APARECIDA DE FÁTIMA TEODORO, que exerce suas atividades como técnica em enfermagem no Município de Paranatinga, ENQUADRA-SE a insalubridade em GRAU MÁXIMO, no percentual de 40% de seus vencimentos.
(GRIFO NOSSO)”
(id.174120181 – pág.17)

Com efeito, a atividade de Técnica de Enfermagem se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora no 15, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, que prescreve que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo, independente de perícia:

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO N.o 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.o 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Como se vê, analisando a perícia realizada nos autos e o dispositivo legal retromencionado pertinente à matéria, ficou comprovado que a servidora labora em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no grau máximo, a saber, 40%.

Registra-se que o art. 17 da Lei municipal n. 35/203 estabelece que:

Art. 17 - Excepcionalmente, além do vencimento inerente ao cargo que ocupe o Servidor, preenchendo as condições para sua percepção, fará jus às vantagens e pecuniárias discriminadas no Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga, com especificidade para aquelas pertinentes ao cargo exercido, como os adicionais devidos por: jornada de trabalho noturno, periculosidade, insalubridade, função gratificada ou qualquer outro objeto de instituição e disciplinamento legal,
enquanto permanecer o fato gerador
, em hipótese alguma incorporado ao vencimento correspondente ao cargo exercido, com especificidade para os cargos de nível superior da área de saúde, para os quais é autorizado a concessão de vantagens acessórias temporárias,
até o limite correspondente a 4 (quatro) vezes
o vencimento-base
,
excluídos os plantões, que serão remunerados especificamente, em ambas as situações, mediante a regulamentação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo
. [Destaquei]

Consigna-se que, evidenciado o direito da parte apelada em receber o adicional de insalubridade, a base de cálculo deve ser o vencimento básico do cargo exercido.

Logo o apelo do município apelante não prospera.

Da mesma forma, não procede os argumentos de reforma de sentença interposto pela servidora
Aparecida de Fátima Teodoro
.

No caso, a servidora, ora apelante se opõe ao período da condenação do pagamento de adicional de insalubridade, pleiteando que estes retrocedam à data de seu ingresso no serviço público.

Contudo, já é pacifico que
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" "( REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

No mesmo sentido:
REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

Igualmente,

é o posicionamento desta Corte. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT -
TERMO INICIAL
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1o DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA -
DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ
- EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE No 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE No 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC no 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF).
Nos termos do art. 50, § 1o da LCM no 039/2007,
o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS).
(...)”. (Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)
(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] 4
. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020).

Desse modo, o adicional de insalubridade é devido à parte autora/apelante a partir da

elaboração do laudo pericial.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação apresentados pelo Município de Paranatinga e por
Aparecida de Fátima Teodoro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024